Tribunal: STF
Processo: RE 1475751
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Goiás.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de determinar a suspensão do feito em razão da ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o recorrente preenche os requisitos necessários à aposentadoria e a ausência de vinculação entre este caso e o paradigma do STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Observo que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, determinou a suspensão do feito.



    De toda forma, é importante consignar a manifesta ausência de interesse recursal no caso. Isso porque a Turma Recursal de origem determinou a suspensão deste processo até a decisão final que seria proferida no âmbito do REsp 1.828.606/RS, Tema 1.090 dos recursos repetitivos. No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça cancelou referido tema e não conheceu do recurso especial. Assim, a ordem de suspensão do feito perdeu sua eficácia com o cancelamento do tema repetitivo. 



    Ademais, o que se observa é que, na matéria de fundo, a prestação jurisdicional foi favorável ao recorrente, de modo que, inequivocamente, não há interesse recursal na hipótese.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente